Tribunal: STF
Processo: HC 248059
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime do art. 290 do CPM. Alegada prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Quebra da cadeia de custódia. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pedro Juan Caetano Aiarroio, Kaue Satoru Maeda Truzzi, Gustavo Fernando Botelho de Oliveira e Gabriel Henrique Garcia Sepulveda contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que negou provimento aos embargos infringentes e de nulidade nº 7000979-44.2023.7.00.0000/DF (evento 4, fls. 15-40).



    Os Pacientes foram condenados à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, concedido-lhes o sursis, pelo prazo de 02 anos, pela prática do crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar (evento 3, fls. 20-51).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência da prescrição retroativa, supostamente configurada pelo transcurso do prazo entre a data do recebimento da denúncia, em 8.11.2021, e a publicação do acórdão condenatório, em 14.11.2023, considerada a menoridade relativa dos pacientes, à época do delito. Sustenta ausência de provas de materialidade delitiva. Argumenta a quebra da cadeia de custódia das provas, pois “a substância apreendida foi acondicionada sob o lacre 0001059, o qual foi rompido para o exame preliminar, e em seguida à perícia, o material foi acondicionado com o novo lacre 0095648, para realização do Laudo Definitivo. É evidente que foi analisado exatamente o mesmo material em ambos os Laudos, porque a realização do exame na substância acondicionada com o lacre rompido sob numeração 0001059, pesava 13,15g, ao passo que foi retirado 0,54g desse material para perícia preliminar, o lacre 0095648 deveria constar peso distinto do inicial, devido a essa retirada, o que no presente caso, não ocorreu”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela cassação do acórdão exarado pelo STM nos autos dos embargos infringentes e, sucessivamente, pelo reconhecimento da prescrição retroativa. 



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator (evento 4, fls. 15-6):



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DPU, DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. INTERROGATÓRIO DO RÉU EM IPM. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO ACOLHIMENTO. VÍCIO NO TERMO DE APREENSÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA POR INEXATIDÃO MATERIAL. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    Este Tribunal decidiu que, nas decisões proferidas por Órgãos colegiados, o marco interruptivo da prescrição não é a data de sua publicação no Diário de Justiça Eletrônico, mas a data da sessão de julgamento. Entendimento jurisprudencial do STF e do STJ corroborado, majoritariamente, por este Tribunal castrense. 



    Consoante previsão no art. 128 do CPM, uma vez interrompida a prescrição, a contagem do prazo prescricional reinicia na data da interrupção. 



    Deixar de advertir o acusado sobre o direito ao silêncio na fase inquisitorial não acarreta anulação automática do interrogatório; configura, apenas, mera irregularidade, sobretudo, quando restou provado que isso não trouxe qualquer prejuízo à defesa, já que foi concedida ao réu a prerrogativa de ficar calado na fase judicial, razão pela qual não tem o poder de conspurcar a Ação Penal Militar.



    A ausência de advertência em relação ao direito fundamental de permanecer silente, tanto no Auto de Prisão em Flagrante quanto no Inquérito Policial Militar, afigura-se simples irregularidade, que não tem a capacidade de ocasionar detrimento ao regular exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. A denúncia norteou-se pelo conjunto probatório coletado na fase inquisitorial e não pela confissão aduzida no momento da inquirição dos acusados em procedimento administrativo. 



    É cediço que os Tribunais Superiores entendem que eventuais vícios no decorrer do inquérito policial não têm a prerrogativa de macular a ação penal, dada a natureza exclusivamente informativa do inquérito e sua dispensabilidade na configuração do convencimento do Ministério Público Militar para oferecer a denúncia. 



    A alegação de que a substância encontrada em posse dos acusados não foi a mesma periciada constitui argumento meramente protelatório, uma vez que há provas suficientes nos autos de que todo o material apreendido fora submetido à analise pericial. 



    Ademais, não houve quaisquer indícios de ingerência ilegal que venham a desconsiderar a competência e a lisura da atuação dos militares e das autoridades civis envolvidas. Dessa forma, não se pode falar em mácula no devido processo legal, posto que a simples “inexatidão material” não tem o condão de ocasionar a quebra da cadeia de custódia, já que o imprescindível é a perquirição inequívoca da natureza alucinógena do entorpecente examinado, o qual, segundo o laudo definitivo elaborado pelo Instituto de Criminalística, concluiu que o material apreendido era “cannabis sativa”, vulgarmente conhecida como maconha. 



    Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, o Superior Tribunal Militar afastou o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, à seguinte consideração:



     “(...).



    Não vislumbro, no caso concreto, a ocorrência da alegada prescrição, por entender, que, em se tratando de decisões prolatadas por Órgãos Colegiados, a data da sessão de julgamento, e não a data de publicação das referidas decisões, deve ser tomada como marco interruptivo da prescrição. 



    (...). 



    Nesse sentido, entendo que em 27/10/2023, a decisão deste Tribunal, por ocasião da Sessão de Julgamento da Apelação nº 7000717-31.2022.7.00.0000, inaugurou um novo marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme se infere do Extrato da Ata de Julgamento, in verbis:



    “Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão: 



    “O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA, REFORMANDO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, CONDENAR OS RÉUS PEDRO JUAN CAETANO AIARROIO, GABRIEL HENRIQUE GARCIA SEPULVEDA, GUSTAVO FERNANDO BOTELHO DE OLIVEIRA E KAUE SATORU MAEDA TRUZZI À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COMO INCURSOS NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM, COM REGIME INICIAL ABERTO, COM DIREITO AO "SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS MEDIANTE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO MESMO CÓDIGO, EXCETO AALÍNEA "A", ALÉM DO COMPARECIMENTO TRIMESTRAL NA SEDE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO OU DE OUTRO QUE LHE FOR DESIGNADO, ASSEGURANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA (REVISOR) E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO DO MPM, E MANTINHAM INALTERADA A SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS EX-SOLDADOS DO EXÉRCITO EV GABRIEL HENRIQUE GARCIA SEPULVEDA, GUSTAVO FERNANDO BOTELHO DE OLIVEIRA, KAUE SATORU MAEDA TRUZZI E PEDRO JUAN CAETANO AIARROIO DO CRIME PREVISTO NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERRREIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.



    (...).



    No julgamento da referida Apelação, os Embargantes PEDRO JUAN CAETANO AIARROIO, GABRIEL HENRIQUE GARCIA SEPULVEDA, GUSTAVO FERNANDO BOTELHO DE OLIVEIRA e KAUE SATORU MAEDA TRUZZI foram condenados à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no Art. 290, caput, do CPM, com regime inicial aberto, com direito ao sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições previstas no Art. 626, do CPPM, exceto a alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede do Juízo da Execução ou de outro que lhe for designado, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade. 



    A pena de 1 (um) ano de reclusão somente prescreve após transcorridos 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos.



    Todavia, esse prazo prescricional de 4 (quatro) anos deve ser reduzido pela metade, ou seja, para 2 (dois) anos, nos termos do Art. 129 do CPM, em decorrência de os acusados serem menores de 21 anos à época do cometimento do delito.  Assim, não transcorreu período superior a 2 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia, 8/11/2021, e o julgamento da Apelação nº 7000717- 31.2022.7.00.0000, ocorrido em 27/10/2023, que justifique o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, tomando por base a pena concreta de 1 (um) ano de reclusão. 



    Com base nesse entendimento, e considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, não verifico, no caso concreto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva alegada pela Defesa.



    Sobre esse assunto, segue acórdãos dos Egrégios Tribunais Superiores a seguir: 



    “Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” (STM. HC nº 176473/RR. Ministro Dr. ALEXANDRE DE MORAES. Data de Publicação: 10/09/2020)



    (...).



    Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de extinção da punibilidade dos embargantes, por não reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.” (evento 4 ,fls. 19-23).



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “o julgamento, em sessão pública, pelo Tribunal qualifica-se como causa interruptiva da prescrição penal, independentemente de formal publicação do acórdão respectivo (AP 409-AgR-AgR/RO, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 103.686/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.)”. (RHC 179.440 AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020); “A prescrição em segundo grau se interrompe na data da sessão de julgamento do recurso, e não na data da publicação do acórdão.” (RHC 125.078, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2015).



    Na espécie, a denúncia foi recebida em 08.11.2021 e o julgamento do recurso da apelação ocorreu em 27.10.2023. Logo, não há prescrição a ser reconhecida, porquanto não transcorrido o lapso temporal de 02 anos, considerada a menoridade relativa dos pacientes.



    Em acréscimo, ressalto que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o HC 176.473/RR, firmou a seguinte orientação a propósito da matéria ora em exame:



    “HABEAS CORPUS”. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” (HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 10.9.2020). (destaquei).



     Incensurável, portanto, o acórdão impugnado, pois a Corte anterior tão somente reproduziu, em referido julgado, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 



    Quanto às teses de ausência de provas de materialidade delitiva e quebra da cadeia de custódia, o Superior Tribunal Militar assentou que:



    “(...).



    A DPU também sustenta que “(...) as ‘provas’ relacionadas aos depoimentos e confissões extrajudiciais dos apelados foram eivadas de vício insanável (...)”, bem como que o material apreendido não foi o mesmo periciado “(...) reconhecendo a quebra na cadeia de custódia e a mácula no devido procedimento formal legal (...).”. 



    Entretanto, permissa venia, não merece qualquer reparo o Acórdão atacado nesse sentido, uma vez que há provas suficientes in tela, no sentido de que a substância apreendida é a mesma periciada, bem como que esse mesmo material ilícito “foi submetido a análise pericial realizada pelo Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica”, além de constar, inclusive, fotografias nos autos do referido entorpecente. 



    Conforme declarou o representante da PGJM, uma “inexatidão material” não pode justificar a quebra da cadeia de custódia, já que o importante é a comprovação da natureza alucinógena da substância apreendida, que, “na hipótese vertente, inequivocamente, tratava-se de maconha, consoante atestado nos dois laudos”.



    Ademais, o Acórdão, ora questionado, abordou o tema de maneira escorreita e aprofundada, afirmando que não houve quebra da cadeia de custódia, mas, tão somente, uma mera irregularidade, a qual não tem o condão de comprometer todo o conjunto probatório.



    (...).



    Nesse mesmo sentido, forte e esclarecedor, sobretudo, convergentes, são os testemunhos do cabo LUCAS MARIA DE MORAES e do cabo LUCAS SILVA DE CARVALHO, porquanto não deixam a menor dúvida quanto à conduta criminosa dos embargantes, conforme se observa nos trechos de seus depoimentos, respectivamente, in verbis:



    (...).



    Importante destacar, ainda, o interrogatório do acusado ex-Sd PEDRO JUAN CAETANO AIARROIO, ao declarar que ele e o réu ex-Sd SEPULVEDA foram convidados pelos também acusados ex-Sd TRUZZI e ex-Sd BOTELHO para fumarem maconha, conforme se depreende do trecho de seu interrogatório em Juízo, a seguir:



    (...).



    Por oportuno, fato irrefutável e preocupante, que não se pode ignorar nesse contexto, foi a conduta do acusado ex-Sd PEDRO JUAN CAETANO AIARROIO, conforme se extrai de seu próprio interrogatório, já que no dia da consumação do crime, ele deixou claro que estava de serviço na Guarda do quartel, portando armamento.



    Como visto, se já é reprovável a conduta do militar que for flagrado com drogas no interior da Unidade, durante o serviço, imagine-se quando ele, além de ser encontrado portando a substância ilícita dentro da OM, passa a fazer uso desse material proibido, exercendo o serviço, para o qual estava previamente escalado, com arma de fogo.



    Enfim, a alegação defensiva de que não houve garantia do direito constitucional de não produzir prova contra si aos acusados, ora embargantes, no momento de suas respectivas oitivas no Auto de Prisão em Flagrante, incidindo, assim, a teoria dos frutos da árvore envenenada foge por completo da realidade dos autos. 



    Até porque, conforme se constata no Acórdão proferido por este Tribunal, ora embargado, restou provado nos autos que existem outros meios de prova em direito admitidos em condições de comprovar que os embargantes levaram drogas para dentro da OM ou, na pior das hipóteses, portavam esse material proscrito dentro do quartel ou, ainda, que estavam fazendo uso dessa substância ilícita durante o serviço, inclusive, portando arma de fogo, como era o caso do réu ex-Sd PEDRO JUAN CAETANO AIARROIO, o que é mais grave ainda. 



    Sendo assim, observa-se que os presentes Embargos não trazem nenhuma novidade ou fato relevante, em relação ao que foi julgado em sede de Apelação Criminal, que tenha condições de reformar o Acórdão exarado por este Tribunal. 



    Nessa senda, estando a autoria e a materialidade delitiva comprovadas, tem-se que o decreto condenatório a quo está em consonância com os ditames fático-legais analisados.”



    Nesse prisma, verifico que a Corte Superior ao rechaçar as teses defensivas de ausência provas e de quebra da cadeia de custódia, entendeu que “o Acórdão, ora questionado, abordou o tema de maneira escorreita e aprofundada, afirmando que não houve quebra da cadeia de custódia, mas, tão somente, uma mera irregularidade, a qual não tem o condão de comprometer todo o conjunto probatório.” Além disso, destacou que a condenação dos pacientes está lastreada em amplo acervo fático-probatório. 



    Desse modo, para concluir em sentido diverso da instância antecedente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Destaco ainda, os seguintes precedentes: “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. (HC 213.264/SP AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022); “O exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 6/10/2022; HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 24/2/2023.” (HC 227.090 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.5.2023); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente